Tribunal: STF
Processo: RE 1209045
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. INSTITUÍDA PELA LEI Nº 12.546, DE 2011. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 1.266.813-RG/PR, TEMA RG Nº 1.110. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. 



    1. À falta de impugnação específica de um dos fundamentos deduzidos na decisão agravada, atinente à inviabilidade da revisão fático-probatória dos autos (enunciado nº 279 da Súmula do STF), é de rigor a aplicação do enunciado nº 287 da Súmula deste Pretório Excelso. 



    2. No mais, a parte não trouxe argumentos para infirmar a aplicação do entendimento vinculante do Tema RG nº 1.110, no qual chancelada a infraconstitucionalidade do exame da contribuição previdenciária a partir do regime substitutivo da Lei nº 12.546, de 2011. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.